Tribunal: STF
Processo: HC 217188
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 746.816, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 20.01.2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 746.816, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a hipótese é de “[p]aciente primário na acepção do verbo de bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho licito na comarca da culpa”. Além disso, ressalta a possibilidade de extensão ao paciente dos efeitos da decisão do STJ que revogou a custódia preventiva do corréu Gabriel Henrique Bottura Betin, em razão da identidade de situação entre ambos.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem,” há informações de, em tese, existir a participação de (...) em quadrilha atuante na região em delitos de furtos de baterias, havendo investigação a respeito. Portanto, resta claro que os custodiados supostamente persistem na prática delitiva, o que implica em afirmar que sua liberdade coloca em risco à ordem pública, ante a possibilidade de reiteração dos atos criminosos, bem como coloca em risco a aplicação da lei penal. Assim, entendo estarem presentes os pressupostos para a prisão preventiva”.



11. Quanto ao mais, reconheço que o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 



    EMENTA: DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.



     (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.



    (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



12. Na hipótese de que se trata, contudo, tal como assentou o STJ, inexiste “a similitude fático-processual invocada pela defesa, uma vez que consta, na própria decisão paradigma, a diferença existente entre as condições dos dois agentes”. Transcrevo nesse sentido, o seguinte trecho do ato impugnado:



    “Em relação ao pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida no HC n. 745.736/SP, ao corréu Gabriel, reputo não estar presente a similitude fático-processual invocada pela defesa, uma vez que consta, na própria decisão paradigma, a diferença existente entre as condições dos dois agentes, in verbis (e-STJ fls. 106/107):



    No caso, o decreto de prisão preventiva apontou fundamentação apenas em relação ao corréu (...), ao dizer ‘que há informações de, em tese, existir a participação de Breno em quadrilha atuante na região em que delitos de furtos de baterias, havendo investigação a respeito’. Quanto ao paciente, não descreve o ato criminoso praticado e não indica o perigo que ele oferece à ordem pública caso permaneça em liberdade. 



    Assim, não ficou demonstrada a relação entre o ilícito específico e os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tampouco evidenciada a incompatibilidade da manutenção da liberdade particular ao caso.”



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator